Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE IMPLANTE DENTÁRIO. DANO MATERIAL A SER ESTIMADO EM LIQUIDAÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial, nos capítulos em que é condenada ao pagamento de implante dentário (liquidação) e de compensação dos danos extrapatrimoniais, em favor da parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora procurou a clínica/ré, no dia 02.10.2019, para realização de tratamento odontológico consistente em endodontia no dente 46 (objeto do presente recurso). (ii) apesar de iniciado, o tratamento de canal dentário não pôde ser concluído em razão da constatação de existência de uma lima endodôntica quebrada (instrumento utilizado para limpar, moldar e preparar o canal radicular), localizada no terço médio da raiz dentária. (iii) a parte autora acrescenta, no ponto, que as tentativas de retirada da lima pelos profissionais pertencentes ao quadro da parte ré perduraram por período de aproximadamente um ano e, a despeito disso, resultaram infrutíferas, o que acarretou a perda do referido dente. (iv) a parte ré, por seu turno, argumenta que não houve falha na prestação de seus serviços e que sequer é possível afirmar a origem do supramencionado instrumento, pois a parte autora já teria recebido tratamento anterior em outra clínica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) reconhecer a responsabilidade civil da clínica pelos prejuízos materiais decorrentes de tratamento odontológico, bem como a existência de danos extrapatrimoniais a serem compensados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão deve ser dirimida à luz do disposto na Lei n.o 8.078/1990, pois a parte autora, ora apelada, contratou os serviços odontológicos prestados pela parte ré, ora apelante, na qualidade de destinatária final (consumidora), de modo que tem em seu favor o direito à reparação integral dos danos, em par com a responsabilidade civil objetiva da clínica, até porque, a princípio, não se trataria de responsabilidade pessoal de profissional liberal.
5. O laudo judicial, corroborado por receituários e exames, conclui que a clínica/apelante incorreu em imperícia, pois, mesmo na hipótese de a fratura da lima ter sido causada em outro local (o que não é possível afirmar com plena convicção), ela deveria ter observado a sua existência em exames tomográficos e procedido com a anotação em prontuário antes de iniciar a desobturação, o que acarretou a perda dentária e a presença de sintomalogia dolorosa e inchaço à parte autora/apelada, tudo, a subsidiar a condenação do dano material, por liquidação.
6. No mais, a situação vivenciada pela parte autora em decorrência da falha na prestação do serviço configura fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à integridade física e psicológica (CC, art. 12), cuja estimativa (R$ 6.000,00) observa as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; Lei n.o 8.078/90, arts. 2o, 3o e 14, “caput” e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Primeira Turma Cível, acórdão 1984320, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho. PJe 09.04.2025; TJDFT, Sétima Turma Cível, acórdão 1973962, Rel. Des. Maurício Silva Miranda. PJe 18.03.2025.